Tribunal: TCU
Processo: 037.585/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com anteprojeto de decisão normativa que fixa, para o exercício de 2024, as quotas de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) previstas nas alíneas "b", "d", "e" e "f" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal), versando sobre o anteprojeto de decisão normativa que fixa, para o exercício de 2024, os coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de que tratam as alíneas "b", "d", "e" e "f" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, considerando que cabe ao TCU efetuar o cálculo das quotas referentes aos fundos constitucionais especificados no art. 161, parágrafo único, da Constituição Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos do inciso VI do art. 237 do Regimento Interno; 9.2. aprovar o anteprojeto de decisão normativa anexo aos autos, que cuida da fixação, para o exercício de 2024, dos coeficientes do fundo de participação previsto nas alíneas "b", "d", "e" e "f" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966) e legislação pertinente, acompanhado dos seguintes anexos: Anexo I: FPM - Composição; Anexo II: FPM - Fator população; Anexo III: FPM - Fator renda per capita; Anexo IV: FPM - Capitais - Cálculo dos coeficientes; Anexo V: FPM - Reserva - Cálculo dos coeficientes; Anexo VI: FPM - Interior - Participação dos estados no total a distribuir; Anexo VII: FPM - Interior - Tabela para o cálculo dos coeficientes; Anexo VIII: FPM - Interior - Totais por UF; Anexo IX: FPM - Interior - Cálculo dos coeficientes; Anexo X: FPM - Nota explicativa; 9.3. encaminhar cópia do acórdão e da decisão normativa aprovada aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao ministro de Estado da Fazenda, e aos presidentes do Banco do Brasil S.A. e da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 9.4. publicar no Diário Oficial da União a decisão normativa que vier a ser aprovada, a fim de dar amplo conhecimento à sociedade; 9.5. determinar à Segecex que alerte as Representações do Tribunal nos estados sobre a necessidade de encaminhar imediatamente à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal eventuais contestações apresentadas com base no art. 292 do Regimento Interno do Tribunal, para retificação dos coeficientes individuais de participação publicados, relativos ao FPM do exercício de 2024, independentemente da data de recebimento; 9.6. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.